Tribunal: TJDFT
Processo: 0704865-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por L/DF 021 SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME contra Decisão proferida nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, proc. n. 0726881-71.2018.8.07.0001, por meio da qual o juiz a quo indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Executada/Agravada, com a finalidade de os sócios responderem pela dívida executada, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de cumprimento de sentença em que já foram realizadas tentativas de constrições de bens e valores via sistema BacenJud e Renajud. Todas mostraram-se infrutíferas. Requer o exequente a desconsideração da personalidade jurídica da executada, a fim de que se alcançarem bens e valores penhoráveis aptos a quitar o débito perseguido no patrimônio dos sócios. Na forma dos art. 133 e seguintes do NCPC, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado por pedido da parte, havendo a suspensão do feito e citação dos sócios. Não basta, todavia, um simples requerimento da parte exequente para que o incidente seja instaurado. Cabe ao requerente demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica - art. 134, § 4o, CPC. Os pressupostos legais específicos são aqueles estabelecidos na lei material. No caso dos autos, tratando-se de negócio jurídico sob a égide do Código Civil, devem estar presentes os requisitos do art. 50 desse diploma. A análise a ser feita não é, por óbvio, definitiva, mas precária e à vista dos documentos trazidos pela parte exequente, demonstrando a existência da probabilidade do direito, o que será objeto de ampla discussão e dilação probatória após a instauração do incidente. Contudo, não é de se instaurar o incidente quando não houver a mínima demonstração de ser cabível essa medida extrema. Nesse sentido: "O parágrafo quarto remete ao direito material a ser aplicado pelo juiz ao decidir sobre dever ou não ser desconsiderada a pessoa jurídica. No plano do direito civil, do direito do consumidor e em outros ramos do direito material é que são previstos os requisitos específicos para a incidência da teoria da desconsideração naquele ramo específico do direito. Deve o requerente indicar, desde logo, as provas que pretende produzir. Mas este dispositivo faz referência a uma dose mínima de "aparência de bom direito", de plausibilidade de código de processo civil: artigo por artigo/coordenação Teresa Arruda Alvim Wamier ...[et al.].-1 ed - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 254) Sabe-se que o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o patrimônio dos seus sócios. Esta regra carrega como finalidade permitir ao comerciante a necessária tranquilidade para desenvolver o seu labor, sabendo que, em caso de eventual insucesso da empreitada comercial, o seu patrimônio pessoal e familiar não estará afeto. O exequente não trouxe qualquer elemento comprobatório da presença de algum dos requisitos previstos no art. 50 CC a dar ensejo o levantamento do véu da pessoa jurídica. Mesmo que se albergue a tese de que o encerramento das atividades aliado à inexistência de bens autorizam a responsabilização dos sócios por dívidas da sociedade, o pedido deve ser indeferido, posto não ter o exequente diligenciado para a localização de bens penhoráveis, se limitando a requerer pesquisa em sistemas de que dispõe o Judiciário. Nesse sentido, o precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITOS. ENCERRAMENTO IRREGULAR DE PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO.1. Em recente decisão e. Superior Tribunal de Justiça, entendeu que: "O encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não é causa, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica prevista no Código Civil.STJ. 2o Seção. ERESP 1.306-553-SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 10/12/2014."2. O credor não exauriu os meios necessários para localizar bens da devedora, motivo pelo qual, apesar da dissolução irregular, ainda não se justifica a desconsideração da sua personalidade.3. Agravo que se nega provimento.(Acórdão n.916674, 20150020276396AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 02/02/2016. Pág.: 162) Ante o exposto, indefiro o processamento do incidente. Retornem os autos à suspensão na forma do art. 921, § 2o, CPC, nos termos da decisão de ID 99398211. Ficam as partes intimadas.” Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que o Juiz a quo não analisou os argumentos e meios de prova mencionados nas Petições de ID 104704919 e ID 100461476 (autos de origem), que atestam a configuração de desvio de finalidade, confusão patrimonial e formação de grupo econômico, a ensejar o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica feito pela Agravante. Discorre sobre cada uma das provas mencionadas. Tece outras considerações, cita legislação e jurisprudência. Pede, assim, em liminar, que a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Agravada, para que sejam atingidos os bens dos sócios e das empresas formadoras do grupo econômico. Preparo juntado aos autos no Id. 32772592. Decisão agravada acostado aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que o pedido liminar deve ser deferido, pois há evidencias da probabilidade do direito vindicado. Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. Neste aspecto, a meu ver, constitui error in procedendo o indeferimento liminar do incidente ao argumento de que as hipóteses alegadas pelo credor não comportam o aludido incidente. Isto porque os arts. 133 a 137 do CPC disciplinam o incidente e ainda dispõem sobre os requisitos mínimos necessários para sua instauração. Uma vez tendo a parte cumprido tais determinações, o incidente deve ser admitido e somente após regular trâmite, em que o contraditório deve ser amplo, dada a natureza excepcional da medida, é que se impõe o seu indeferimento. Ainda que Sua Excelência tenha invocado os princípios da razoabilidade, eficiência, economia processual ou celeridade, indeferir o pedido liminarmente ao argumento de que ausente uma das possibilidades previstas na lei processual implica em restringir o direito da parte ao contraditório e à ampla defesa. A respeito do tema, destaco precedentes desta Turma Cível, inclusive de minha Relatoria: Civil. Processo Civil. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Indeferimento. Agravo. Provimento ao recurso. 1.. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, devido à extensa possibilidade de situações que podem caracterizar abuso, só admite indeferimento de processamento diante de ausência de requisitos objetivos. A instauração do incidente e o contraditório são indispensáveis para se concluir pelo acolhimento ou não da pretensão de desconsideração. 2. Agravo parcialmente provido. (Acórdão 1371198, 07189329120218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTAURAÇÃO. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. ERRO IN PROCEDENDO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. - Agravo de instrumento em que se discute a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. - Apesar da abrangente variação dos pressupostos e requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica observados cada caso, o rito procedimental previsto deve ser seguido, não havendo possibilidade de indeferimento liminar do pedido. 3. - Deu-se provimento ao agravo. (Acórdão 1239883, 07278358620198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica, a qual depende de requerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas após finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1233902, 07134616520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do exposto, defiro parcialmente a liminar, para deferir o processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica em relação a parte executada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator